Tribunal: CARF
Processo: 10380.912738/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.912738/2009-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.911 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2022
Recorrente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2009
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA
APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após
o julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente
serem apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa
do contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é
efetuado por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são
apresentados ao contribuinte orientações completas quanto aos documentos
necessários à comprovação do direito de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, decidindo pela reforma do
Acórdão recorrido, devendo os autos retornar à Turma a quo, para análise do processo levando-
se em conta as cópias de documentos acostados aos autos às fls. 65/164, juntamente com os
argumentos do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.912738/2009-94
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.912738/2009-94

Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-003.713, de 24/05/2018 (fls. 170/178), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Do PER/DCOMP
Trata o presente processo de Despacho Decisório (eletrônico), proferido pela
DRF/Fortaleza/CE, emitido eletronicamente em 07/10/2009 (fls. 7/8), em que a autoridade
tributária não homologou a compensação efetuada pela Contribuinte, por meio do PER/DCOMP
no 11496.97818.030609.1.3.048977 (fls.2/6), transmitido em 03/06//2009, por não ter sido
confirmado o crédito utilizado proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao PA de
31/01/2009, efetuado através de DARF pago em 04/02/2009, código de receita 1150 (IOF).
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Despacho denegatório, a Contribuinte apresentou a Manifestação
de Inconformidade de fls. 09/10, alegando, em síntese, que, (a) cometeu erro no preenchimento
da DCTF, na qual o débito relativo ao período teria sido informado indevidamente, e, (b) para
corrigir essa falha, providenciou a transmissão de DCTF retificadora, em 27/10/2009,
informando corretamente a apuração do débito de IOF relativo ao 3o decêndio de janeiro/2009.
A DRJ em Brasília (DF), apreciou a Manifestação de Inconformidade que, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 03-58.453, de 17/01/2014 (fls. 46/50), considerou a
improcedente a Manifestação apresentada, para manter o crédito tributário exigido.
Nessa decisão a Turma decidiu que, (i) no caso sob exame, não tendo o sujeito
passivo, em sua Manifestação de Inconformidade, apresentado prova documental que desse respaldo
à informação alterada na DCTF retificadora, e em consequência, confirmasse a ocorrência do
alegado recolhimento a maior de IOF, é de se manter o Despacho Decisório guerreado e, (ii) a DCTF
retificada apresentada após ciência da decisão, que não homologa compensação declarada, não é
causa para sua reforma, pois a comprovação da disponibilidade de crédito é aferida no momento da
decisão exarada pela autoridade tributária.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 54/64, acompanhado de um “rol de documentos” relacionados à fl. 65 e
anexados às fls. 66/164, discordando da decisão de piso trazendo, os seguintes argumentos:
- a instituição bancária realizou operação de crédito em que o cliente efetuou o
pagamento do IOF no valor de R$ 1.199,99; por equívoco, foi contabilizada a retenção no valor
de R$ 119.999,00, conforme "Ficha da Operação de Crédito" (doc. 10); o valor de R$
119.999,00 foi recolhido em 04/02/2009, juntamente com outras retenções do período, em
DARF no valor de R$ 1.431.956,68; para regularizar o equívoco, em 28/05/2009 estornou o
valor de R$ 119.999,00 e comandou a retenção no valor de R$ 1.199,99, recolhendo-a, em
29/05/2009, com acréscimos de juros e multa de mora, perfazendo o valor de R$ 1.473,69,
conforme "Relatório de Lançamento de Recolhimento de Tributos Federais", confira-se - fl. 65:
“ROL DE DOCUMENTOS: Cópia da Procuração ad judicia et extra do Presidente do
BNB (....); Cópia do substabelecimento do Superintendente Jurídico (...); Cópia da
identificação profissional (...); Cópia do Estatuto Social do BNB; Cópia do DOU, Seção 2 (...);
Cópia do Termo de Posse do Presidente do BNB; Acórdão no 03-58.453 (...); Cópia do
protocolo (...); Manifestação de Inconformidade; Ficha Financeira de Operação relativas a
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.912738/2009-94

Título de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Imobiliários (IOF); Comprovante de Arrecadação da Receita Federal, código 1150,
com período de apuração em 31.01.2009; Ficha de Escrituração da Conta 26043-6 "IOF A
RECOLHER/OPERAÇÕES DE CRÉDITO/OUTROS" da Agência Palmeira dos índios; Ficha de
Escrituração por grupo de contas/Data Contábil da Direção Geral da Conta 26043-6 "IOF A
RECOLHER/OPERAÇÕES DE CRÉDITO/OUTROS". De 01/02/2009 a 28/02/2009; Relatório de
Lançamentos do Sistema de Recolhimentos de Tributos - S302; PER/DCOMP no
11496.97818.030609.1.3.04-8977, transmitida em 03.06.2009, recibo nB 19.92.57.59.17;
Despacho Decisório do Processo de Crédito no 10380-912.738/2009-94; DARF com período
de apuração em 31/01/2009; DCTF Retificadora em 27.10.2009, recibo no 33.00.79.27.36; DCTF
original de 18.03.2009 (...)”.
- alega que o indeferimento sustentou-se na impossibilidade de aceitação da
DCTF retificadora após ciência do Despacho Decisório; a DRJ não analisou a DCTF retificadora
como prova da certeza e liquidez do crédito; não notificou a apresentar provas "complementares"
do crédito, tampouco realizou diligência; a IN RFB no 900/2008 não condicionava a
apresentação de PER/DCOMP ao oferecimento de provas do direito creditório pleiteado;
- que a Fiscalização poderia requerer os documentos comprobatórios e determinar
diligências para constatar a veracidade das informações consignadas no PER/DCOMP; que a
DCTF pode ser retificada a qualquer fase do processo de restituição/compensação, e inexiste
quaisquer das hipóteses legais que impeçam sua aceitação como válida.
Ao final, entende comprovado o direito objeto do pedido e requer a análise pela
DRF de Origem da DCTF retificadora, em conjunto com os documentos anexados.
Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3201-003.713, de 24/05/2018 (fls. 170/178), proferida pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão, conforme ementa, o Colegiado assentou que, (i) a prova
documental deve ser produzida até o momento processual da reclamação, precluindo o direito da
parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da ocorrência de qualquer das hipóteses que
justifiquem sua apresentação tardia; (ii) consideram-se preclusas as alegações não submetidas ao
julgamento de primeira instância, apresentadas somente na fase recursal; (iii) a DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posterior à emissão de Despacho
Decisório, exige comprovação material a sustentar direito creditório alegado, e (iv) as alegações
de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de
prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no 3201-003.713, o contribuinte interpôs Embargos de
declaração de fls. 185/195, sustentando que: 1. Inexatidão material no voto quanto à repetição de
expressões e incorreções em seu texto e 2. Omissão e contradição quanto à impossibilidade de
aproveitar provas acostadas nos autos em sede de Recurso Voluntário.
Analisando o recurso, o Presidente da Turma, no Despacho de fls. 279/285, entendeu
que, ainda que se constate a inocorrência dos vícios apontados, à vista de constatação da
possibilidade de ocorrência de inexatidão material decorrente de lapso manifesto ou de erro de escrita
ou de cálculo, entendo que os presentes Embargos podem ser acolhidos e deu seguimento parcial
aos Embargos, para que fosse apreciada a alegação de inexatidão material apontada no texto.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.912738/2009-94

Os Embargos foram, então, colocados em pauta apreciação pela Turma e, foi acolhido
e prolatado o Acórdão (em Embargos) no 3201-005.783, de 26/09/2019, sem efeitos infringentes,
em que decidiu por corrigir os erros materiais de escrita no conteúdo do voto e manter a decisão
exarada no Acórdão no 3201-003.713, que negou provimento ao Recurso Voluntário, cujo parágrafo
passa a ter a seguinte redação: “No caso dos autos, evidencia-se que o recorrente não se preocupou
em produzir oportunamente os documentos que comprovariam suas alegações, ônus que lhe
competia, segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, o PAF e o CPC”.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3201-003.713, integrado pelo Acórdão
(em Embargos) no 3201-005.783, de 26/09/2019, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de
fls. 399/414, apontando divergência com relação à seguinte matéria: Etapa processual oportuna
para apresentação de provas da existência do crédito tributário e requerendo, alternativamente,
que a Câmara superior analisasse as provas apresentadas em sede de recurso voluntário ou
determinasse o retorno dos autos, para análise pela autoridade julgadora a quo.
Visando comprovar o dissenso jurisprudencial, apresentou como paradigmas os
Acórdãos no 9101-002.781 e 9303-007.855, afirmando que:
- o Acórdão recorrido sustenta que as provas apresentadas depois da Manifestação
de Inconformidade somente podem ser aceitas caso atendam aos requisitos previstos no §4o do artigo
16 do PAF. O tema do recorrido é o momento da apresentação das provas. A motivação do recorrido
foi a apresentação extemporânea de novas provas.
- já o Acórdão paradigma no 9101-002.781, por sua vez, entende que os requisitos
do §4o do artigo 16 do PAF podem ser dispensados, relativizados, em consideração à “formalidade
moderada”, para apreciação da verdade material.
No Exame de Admissibilidade, concluiu-se que o paradigma no 9303-007.855 não
diverge quanto ao tema, no entanto, o paradigma no 9101-002.781 restou bem comprovada a
divergência jurisprudencial.
Assim, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial – da 2a Câmara, de 19/04/2021, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a
Seção (fls. 537/542), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3201-003.713, integrado pelo Acórdão
(em Embargos) no 3201-005.783, de 26/09/2019 e do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte que foi dado seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls.
544/559, requerendo que seja negado seguimento ao Recurso Especial manejado, diante da
“ausência de demonstração da divergência jurisprudencial” e “as decisões confrontadas foram
proferidas diante de situações fáticas diversas” e, caso não seja esse o entendimento da Turma, seja
negado provimento ao Recurso Especial interposto, mantendo-se o Acórdão proferido, por seus
próprios fundamentos, bem como como pelas razões expendidas em suas contrarrazões.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

É o relatório.

Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.912738/2009-94

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 2a Câmara, de 19/04/2021, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção
deste CARF (fls. 537/542). Contudo, em face dos argumento apresentados pela Fazenda
Nacional em sede de contrarrazões, requerendo que seja negado seu seguimento, entendo ser
necessária uma análise dos demais requisitos de admissibilidade referente à matéria provida no
recurso. Isto porque alega em suas contrarrazões, ausência de demonstração da divergência
jurisprudencial.
Argumenta a Fazenda Nacional que, “(...) O acórdão no 9101-002.781, foi proferido
em processo originado de formalização de Auto de Infração, no qual a distribuição do ônus
probatório é diversa. Nesse caso, a prova do fato constitutivo é do Fisco. No presente caso é do
Contribuinte interessado”.
Pois bem, o Acórdão recorrido entendeu que as provas apresentadas depois da
Manifestação de Inconformidade somente podem ser aceitas caso atendam aos requisitos previstos no
§4o do artigo 16 do PAF. Confira-se excertos (fls. 175/176):
“No tópico "fundamentos jurídicos" do recurso há total inovação em relação à
manifestação de inconformidade, concebendo-se razões para prover a reforma da
decisão recorrida. Impera a norma do inciso III, do art. 16 cumulado com o art. 17
ambos do PAF de que as alegações versadas apenas em recurso voluntário, ou seja,
não impugnadas em 1a instância, são consideradas preclusas.
Outrossim, não há fato ou razão renovadas trazida aos autos pela DRJ. O voto tece
considerações no sentido de que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar com elementos hábeis seu direito. Afasta-se, portanto, as situações
excepcionais e ensejadoras da apresentação extemporânea de elementos
probatórios de que trata o §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/76”. (Grifei)
De outro lado, o Acórdão paradigma no 9101-002.781, entende que os requisitos do
§4o do artigo 16 do PAF podem ser dispensados em consideração à “formalidade moderada”, para
apreciação da verdade material. Confira-se ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI No 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
Observa-se que, levando-se em conta o princípio da “formalidade moderada”, o
Colegiado (do paradigma) admite a aceitação de provas no processo administrativo fiscal, ainda que
desatendidos os requisitos do §4o do artigo 16 do PAF, diferentemente do Acórdão recorrido.
Quanto ao argumento da Fazenda Nacional de o paradigma tratar-se de Auto de
Infração (distribuição do ônus probatório é diversa, a prova do fato constitutivo é do Fisco) e no
presente caso a prova seria do Contribuinte (por se tratar de PER/DCOMP), temos que ter em mente
que o tema do recorrido é o momento da apresentação das provas, e não a distribuição do ônus da
prova. Desse modo, a diferença entre os casos – um a compensação e outro Auto de Infração – não é
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.912738/2009-94

relevante no tema de divergência, qual seja, a relativização ou não do §4o do art. 16 do PAF, porque
tal dispositivo se aplica a ambos os casos.
O ônus da prova somente se tornaria relevante para aferição da divergência se o
recorrido tivesse analisado o teor das provas apresentadas no Recurso Voluntário para considerá-las
insuficientes, mas não foi isso que ocorreu no presente processo.
Portanto, a divergência jurisprudencial restou comprovada e desta forma, conheço do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à seguinte matéria: “Etapa processual
oportuna para apresentação de provas da existência do crédito tributário”.
Em resumo, a divergência suscitada pelo Contribuinte foi em relação à prova
documental, e da possibilidade de análise de DCTF retificadora após ciência do Despacho
Decisório de homologação parcial.
É importante então relembrarmos os fatos constantes do presente processo. A teor
do relatado, trata-se de Pedido de Compensação não homologado em auditoria eletrônica de
PER/DCOMP.
Em sua defesa, o Contribuinte alega erro no preenchimento da DCTF, pois existiu
o recolhimento indevido da contribuição para o IOF. Que a informação prestada em DCTF não
corresponde à verdade, fazendo a retificação da DCTF após a prolatação do Despacho Decisório.
No Despacho Decisório (eletrônico), não homologou a compensação pleiteada,
com a seguinte fundamentação: “(...) A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando
saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
Veja que se trata de uma fundamentação bastante resumida e cujo entendimento
de seu inteiro alcance merece esclarecimentos adicionais. Em sua Manifestação de
Inconformidade, também bastante resumida, a Recorrente informa a origem do crédito e a razão
do equívoco e que tal fato ocorrera por falta da retificação de sua DCTF. Entendera assim o
contribuinte que a apresentação da DCTF retificadora seria suficiente para a conclusão de sua
compensação e tal entendimento está expressamente relatado na sua Impugnação.
Na Manifestação ressaltou em resumo que: cometeu erro no preenchimento da
DCTF, na qual o débito relativo ao período teria sido informado indevidamente, e que para
corrigir essa falha, providenciou a transmissão de DCTF retificadora, em 27/10/2009,
informando corretamente a apuração do débito de IOF relativo ao 3o decêndio de janeiro/2009.
Veio então o Acórdão da DRJ/Brasília/DF julgando a Manifestação de
Inconformidade improcedente por insuficiência de provas, sendo que a DCTF retificadora não
seria suficiente para tal e que o ônus da prova é do contribuinte que pleiteia a compensação.
Veja-se que a discussão sobre a não apresentação de provas, objeto da decisão
de primeira instância, é o ponto principal a ser analisado. Ressalta-se que a Recorrente,
conforme consta do processo, não foi intimada em nenhum momento a apresentar
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.912738/2009-94

esclarecimentos sobre as conclusões da auditoria eletrônica que motivaram o indeferimento
parcial do seu Pedido de Compensação (PER/DCOMP).
Cientificada da decisão/DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário, repisando as
alegações apresentadas na impugnação, reafirmando que não utilizou o seu direito de crédito
quando da apuração do IOF, insistindo estar correto os valores informados na DCOMP,
anexando ao Recurso, cópias de vários documentos e informações, dentre eles (fls. 65/164):
Ficha Financeira de Operação relativas a Título de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio
e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Imobiliários (IOF); Comprovante de Arrecadação da
Receita Federal, código 1150, com período de apuração em 31.01.2009; Ficha de Escrituração da
Conta 26043-6 "IOF A RECOLHER/OPERAÇÕES DE CRÉDITO/OUTROS" da Agência
Palmeira dos índios; Ficha de Escrituração por grupo de contas/Data Contábil da Direção Geral
da Conta 26043-6 "IOF A RECOLHER/OPERAÇÕES DE CRÉDITO/OUTROS". De
01/02/2009 a 28/02/2009; Relatório de Lançamentos do Sistema de Recolhimentos de Tributos -
S302; PER/DCOMP no 11496.97818.030609.1.3.04-8977, transmitida em 03.06.2009, recibo no
19.92.57.59.17; Despacho Decisório do Processo de Crédito no 10380-912.738/2009-94; DARF
com período de apuração em 31/01/2009; DCTF Retificadora em 27.10.2009, recibo no
33.00.79.27.36; DCTF original de 18.03.2009 (...)”.
Nesse diapasão, entendo não ter sido a melhor decisão assentado pelo Acórdão
recorrido e, portanto, assiste razão ao Contribuinte.
Nesse sentido, o fato de a decisão da DRJ/BSB ter sido fundamentada na ausência
de comprovação do erro de preenchimento da DCTF, implica, por consequência lógica, a
aceitação de uma possível retificação, por comprovação de erro, após a ciência do Despacho
Decisório. Assim, aplica-se aqui o disposto na alínea “c” do §4° do art. 16 do Decreto n°
70.235, de 1972, permitindo que a prova seja analisada.
E, para o melhor deslinde dessa questão, cito o Acórdão n° 9303-008.821, de
16/07/2019, da relatoria do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, cujos fundamentos e as
razões de decidir adoto no presente voto. Por isso, peço licença para reproduzir partes daquele
julgado, também como fundamentos deste voto:
“(...) Vejamos o que dispõe o art. 16 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
O transcrito §4o do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende à
necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para frente e
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.912738/2009-94

exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a solução de conflitos
em consonância com a desejada celeridade processual.
De fato, não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em
qualquer fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá
estar havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles
documentos apresentados puderem revestir-se de elementos suficientes para a
confirmação da existência do direito de compensação do contribuinte, exatamente nos
termos que foi decidido no Acórdão recorrido.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
‘O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser
submetido ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no
70.235/72, a partir da data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 (convertida na Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o
litigante submeter-se à observância do art. 16, § 4o, que trata do momento
processual de apresentação das provas como sendo o da manifestação de
inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância, autorizado pelo
órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art. 16, §4o, citado, tem sua aplicação
originária ao processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos
fatos imputados ao fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e
apresentadas pelo fisco no procedimento inquisitório do lançamento. É
exigência, ainda, desse feito que os fatos de que é acusado o autuado estejam
pontual e claramente descritos. Este modelo de ação tem por fim permitir o
exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de garantia constitucional.
Este rito foi tomado por empréstimo para reger o procedimento administrativo de
apreciação da compensação tributária, como acima referido (MP 135/2003), logo
após a inauguração do seu novel regime pela MP no 66, de 29 de agosto de 2002
(convertida na Lei no 10.637/2002).
A análise da compensação operada pelo contribuinte da qual resulta o
despacho decisório, bem poderia conformar-se ao mesmo modelo do
procedimento de determinação e exigência de crédito tributário, caso fosse
precedido de Termo de Verificação Fiscal, em procedimento manual, em
que ficassem evidenciados os erros em que incorrera o contribuinte e a
forma e providências necessárias que deveria suprir para elidir a apuração
fiscal.
É evidente que o despacho decisório eletrônico não cumpre esse
desiderato, sendo sintética a formatação da decisão e o teor da sua
intimação para a apresentação de defesa, não fornece ao contribuinte todos
os elementos de que deve o interessado valer-se, e exigíveis pela
Administração, para subsidiá-la.
Somente na decisão de primeira instância é que o julgador levanta a
exigência das provas, por vezes apenas de forma genérica, diferentemente
do que se deu no acórdão ora recorrido, que especificou ser este respaldo a
escrita contábil/fiscal.
Desse modo, o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 deve ser interpretado com
parcimônia para este modelo de rito processual administrativo, sobretudo
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.912738/2009-94

quando o conteúdo da sua letra “c” permite o enquadramento desta
situação, quando sobreleva o risco de cerceamento da ampla defesa do
contribuinte, quando irreleva-se o princípio da verdade material, que informa o
PAF, e o da moralidade, que rege os atos da Administração, a impedir a
exigência tributo já quitado ou não repetir o indébito’.
De fato, o contribuinte trouxe em sua manifestação de inconformidade os documentos
de que dispunha naquele momento e que entendia aptos a comprovar seu direito,
requerendo a posterior juntada de novas provas, acaso se fizessem necessárias. E, não
tendo o julgador a quo reconhecido naqueles documentos a necessária força probante,
trouxe o contribuinte novas provas para reforçar o seu direito, de modo que, no caso
concreto, a apresentação das provas no recurso voluntário é resultado da marcha natural
do processo, sendo razoável sua admissão”. (Grifei)
No mesmo sentido, é o que vem sendo decidido por esta 3a Câmara da CSRF em
outros julgamentos, como o Acórdão no 9303-005.081, de 16/05/2017, 9303-009.181, de
17/07/2019, 9303-008.821, de 16/07/2019 e 9303-009.835, de 10/12/2019.
Isto posto, e com base nas fundamentações acima, entendo ficar superados todos
os argumentos levantados no Acórdão recorrido e pela a Fazenda Nacional em suas
contrarrazões apresentadas.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte, para no mérito, dar-lhe parcial provimento, decidindo pela reforma do
Acórdão recorrido, devendo os autos retornarem à Turma a quo, para analisar o processo
levando-se em conta as cópias de documentos acostados aos autos às fls. 65/164, juntamente
com os argumentos do Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital